Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-26.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. “ACORDO NEGATÓRIO DE PATERNIDADE C/C DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE”. MULTIPARENTALIDADE. TEMA 622, STF. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O infante (representado por sua genitora), o pai registral e o pai biológico ajuizaram ação de homologação de “Acordo Negatório de Paternidade c/c Declaratória de Paternidade” sob alegação de que a certidão de nascimento do infante apresenta declaração diversa da realidade, devendo nela constar apenas o pai biológico.
2. A Constituição Federal prevê que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à convivência familiar, tendo estabelecido como paradigma a doutrina da proteção integral e elevado a status constitucional o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (art. 227).
3. O Supremo Tribunal Federal, ao conceder repercussão geral ao Tema n. 622, no leading case do RE 898060/SC, estipulou que “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”.
4. Os autores informam convivência entre o pai registral e a criança, com afetividade, apesar de ter ocorrido distanciamento entre eles 4.1. “Eventual reconhecimento de paternidade biológica em nada altera a realidade socioafetiva ex ante em virtude do instituto da multiparentalidade.” (REsp n. 1.867.308/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 11/5/2022.). 4.2. Assim, imprescindível o estudo psicossocial, como requerido pelo Ministério Público, principalmente porque a criança pode ser ouvida e suas considerações podem subsidiar eventual decisão relativa a multiparentalidade. 4.3. Assim é que, embora as partes tenham anuído com a alteração de paternidade do menor, impõe-se, com base no melhor interesse da criança, perquirir possível paternidade socioafetiva, para o que o estudo psicossocial é peça de extrema importância.
5. Recurso conhecido e provido.